Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-88.2018.8.11.9005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-88.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO– PEDIDO DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO -

AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000526 88 2018 811 9005,
que indeferiu o pedido de atribuição do feito ativo
(id. 24355968).

Destaca ocorre que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, ao conceder as licenças-prêmios aos servidores, têm efetuado o pagamento apenas do
vencimento
(Art. 61 - retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei), o que é demasiadamente ilegal e contrário à redação do artigo 102 da mesma legislação.

Assenta que o direito violado, prejudica imensamente todo o planejamento financeiro familiar do servidor, uma vez que, reduz consideravelmente seu poder de renda, prejudicando na contribuição que os pais e mães de família possuem com seus dependentes.

Ressalta que segundo a r. decisão, a concessão da medida liminar ensejaria o esgotamento do objeto da ação. Primeiramente, cumpre destacar que a r. decisão menciona que a pretensão da Agravante encontra óbice no disposto no §3°, do artigo 1° da Lei 8.437/92.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o
total provimento ao presente agravo e o deferimento do pedido de tutela de urgência do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante para que o Município de Tangará da Serra-MT
efetive o cumprimento ao artigo 102 da Lei nº 006/1994, concedendo as licenças-prêmios dos servidores públicos municipais de acordo com a remuneração do cargo acrescida das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, no molde do artigo 62 da supracitada legislação, sob pena de multa diária
;

Sem contrarrazões (id. 36869968).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000526 88 2018 811 9005,
que indeferiu o pedido de atribuição do feito ativo
(id. 24355968).

“[...] Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam a ação de base, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal, ante à expressa vedação legal. No caso em tela, a decisão agravada foi interposta contra decisão que indeferiu liminar em sede de Ação de Ordinária, cujo objeto é o recebimento, em pecúnia, de licença prêmio por assiduidade sobre a remuneração e não apenas sobre o vencimento.

A concessão
ab initio
de tal benefício esgota, por completo, toda a pretensão da ação, ou seja, tem natureza satisfativa.

Assim, a situação processual acima exposta se amolda à vedação legal expressamente prevista no art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8437/92, a qual proíbe a concessão de liminar que versar sobre pagamento de vantagem qualquer natureza ou esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Assim estabelece o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1
° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA - DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO - PAGAMENTO DE VALORES NÃO REPASSADOS -
MEDIDA QUE ESGOTA EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO - VEDAÇÃO LEGAL (ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92)
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Afigura-se indevida a atitude de Município em deixar de repassar os valores descontados à Instituição Bancária, nos termos do convênio firmado entre as partes, sobretudo porque os servidores municipais beneficiaram-se dos empréstimos firmados.
Inviável a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, ainda que em parte, o objeto da ação originária
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0216.17.005237-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado) , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0018, publicação da súmula em 02/05/2018) (NEGRITEI) Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do
fumus boni iuris
, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo. [...]

Em que pesem os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão uma vez que é entendimento pacifico na jurisprudência no sentido de que
° “
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDEFERIMENTO - FATO NOVO - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo fato novo capaz de modificar o convencimento do Relator, externado em decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser mantida a decisão atacada.

(N.U 0092234-72.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2010, Publicado no DJE 16/12/2010)”

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020